Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600700-06.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO.
DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
COM
RESSALVAS
AS
CONTAS
DE
CANDIDATO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério
Público de Almirante Tamandaré/PR contra sentença do Juízo
da 171ª Zona Eleitoral, que aprovou com ressalvas as contas
do candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de
2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade
fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com
indeferimento de diligências requeridas, bem como desrespeito
ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44422500 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 19:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031719010135700000043366741
Número do documento: 25031719010135700000043366741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:51:18
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para
reprovação ou nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o
indeferimento das diligências requeridas pelo Ministério
Público, sem demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que
diligências sejam realizadas quando os elementos dos autos
forem insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo Ministério
Público foram genéricas e desvinculadas de irregularidades
concretas, conforme salientado pela Procuradoria Regional
Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade
dos documentos apresentados, analisados e validados pelo
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), respaldam
a sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação com
ressalvas das contas do candidato ao cargo de vereador.
10. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências
genéricas e desprovidas de fundamentação específica, sem
prejuízo à análise substancial das contas, não compromete a
regularidade da prestação de contas e a transparência do
processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/

Inteiro teor:
18/03/2025
Número: 0600700-06.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600700-
06.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas contas apresentadas pelo prestador de
contas Osni Philipps Junior relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua
regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.(Prestação de Contas Eleitorais
de Osni Philipps Junior, candidato a vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB de
Almirante Tamandaré PR, julgadas aprovadas com ressalvas, em razão as despesas registradas na
prestação de contas são posteriores à abertura da conta, e que houve compatibilização das
receitas e despesas com os extratos apresentados, por meio do sistema SPCE, em razão do atraso
e descumprimento da obrigação formal no prazo legal. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral
requerendo conhecimento e provimento do presente expediente de impugnação para determinar a
devolução dos autos ao primeiro grau para que as diligências postuladas pelo Ministério Público
possam ser esclarecidas, a fim de que o mérito possa ser avaliado com segurança e a partir de
nova e derradeira manifestação ministerial. Subsidiariamente, caso assim não entenda este
Egrégio Tribunal, em especial para os questionamentos que envolviam e relevam aparente omissão
de informação ou contradição entre o que foi declarado e a realidade da campanha, que pelo
menos haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação
de contas com ressalvas. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
OSNI PHILIPPS JUNIOR (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 OSNI PHILIPPS JUNIOR VEREADOR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44422500
17/03/2025
19:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44422500 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 19:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031719010135700000043366741
Número do documento: 25031719010135700000043366741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:51:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.396

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600700-
06.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ELEICAO 2024 OSNI PHILIPPS JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: OSNI PHILIPPS JUNIOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO.
DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
COM
RESSALVAS
AS
CONTAS
DE
CANDIDATO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério
Público de Almirante Tamandaré/PR contra sentença do Juízo
da 171ª Zona Eleitoral, que aprovou com ressalvas as contas
do candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de
2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade
fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com
indeferimento de diligências requeridas, bem como desrespeito
ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44422500 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 19:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031719010135700000043366741
Número do documento: 25031719010135700000043366741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:51:18
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para
reprovação ou nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o
indeferimento das diligências requeridas pelo Ministério
Público, sem demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que
diligências sejam realizadas quando os elementos dos autos
forem insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo Ministério
Público foram genéricas e desvinculadas de irregularidades
concretas, conforme salientado pela Procuradoria Regional
Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade
dos documentos apresentados, analisados e validados pelo
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), respaldam
a sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação com
ressalvas das contas do candidato ao cargo de vereador.
10. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências
genéricas e desprovidas de fundamentação específica, sem
prejuízo à análise substancial das contas, não compromete a
regularidade da prestação de contas e a transparência do
processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44422500 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 19:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031719010135700000043366741
Número do documento: 25031719010135700000043366741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:51:18

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou com ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador OSNI PHILIPPS JÚNIOR.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de primeiro grau merece
reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério
Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências sob a
genérica alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art. 67 da Resolução
nº 23.607/2019, uma vez que julgou as contas sem realização de diligências, sem que tenha se
verificado a cumulação de todas as hipóteses exigidas para isso, no caso, em especial porque
não houve parecer favorável do Ministério Público, como se percebe do próprio histórico
processual; c) não se pode admitir que divergências concretamente indicadas a partir de dados
objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto de controle efetivo pela Justiça
Eleitoral; d) resumir a prestação de contas ao que o cartório eleitoral consulta ou confere de um
“programa” específico da Justiça Eleitoral, que como qualquer sistema, trata-se de um simples
auxílio, não alcançando todas as situações.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
pois “conforme já exarado na sentença de ID 44285261, os documentos e esclarecimentos
apresentados pela parte prestadora são suficientes para demonstrar a regularidade das contas e
sanar as inconsistências apontadas no parecer técnico.”.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes
às eleições municipais de 2024, apresentado pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou com ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador OSNI PHILIPPS JÚNIOR.
Em suas razões recursais, o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da decisão de primeiro
grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais, contrariando o art. 67 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi precipitado, pois desconsiderou
pareceres desfavoráveis e falhas apontadas, como inconsistências em movimentações

Num. 44422500 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 19:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031719010135700000043366741
Número do documento: 25031719010135700000043366741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:51:18
financeiras e gastos de campanha. Requer a devolução dos autos para realização de diligências,
garantindo análise substancial e respeito à normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao
menos, aprovação com ressalvas.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram
acompanhadas de fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades
concretas.
Conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral, questionamentos genéricos não
justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os documentos apresentados se mostram
aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Nas palavras da Procuradoria: “A respeito especificamente dos pedidos de diligência formulados
pelo Ministério Público Eleitoral, concluiu que não foram demonstradas irregularidades objetivas
que justificassem o acolhimento das diligências, tratando-se de questionamentos genéricos e sem
conexão direta com inconsistências concretas.”.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma
do art. 74, com os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a
realização de diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-
se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do chefe de cartório nas
zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.
E no caso, constou na sentença:
Em relação aos esclarecimentos e diligências solicitados pelo Ministério Público
Eleitoral ao candidato, impõe-se indeferi-los, especialmente porque foram solicitadas
sem a efetiva demonstração e relação específica com irregularidades e inconsistências
objetivamente detectadas na prestação de contas eleitorais do candidato.
Na prestação de contas – simplificada, neste caso - as diligências e esclarecimentos
devem
ser solicitados quando
constatada alguma
irregularidade,
conforme
prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução TSE 23.607/19.
Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e deve guardar
conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício concreto e robusto
de omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de limites de
gastos, do recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não identificada ou da
não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outras
prestadoras ou de outros prestadores de contas – itens que são avaliados na prestação
de contas eleitoral simplificada.
Muitas das diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro categorias de
gastos eleitorais presentes no modelo padrão de “extrato da prestação de contas” do
sistema SPCE aparecer “zerada”.

Num. 44422500 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 19:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031719010135700000043366741
Número do documento: 25031719010135700000043366741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:51:18
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um indício
suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas prestações de contas
eleitorais, sobretudo de vereadores.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das diligências
solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico.
Tanto é assim que na diligência nº “II.I”, por exemplo, o requerimento foi para que o
candidato “justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o
lançamento da sua candidatura, juntando documentos pertinentes (...)”.
Já no item “I.III”, igualmente, requereu-se que “esclareça o candidato a forma/dinâmica
em que foi realizada a campanha durante todo o período, com detalhamento de
agenda (...)”.
Por sua vez, no item “III”, ao final, requereu-se “esclarecimento e detalhamento sobre a
dimensão/tipo de campanha realizada pelo candidato, tendo em vista a aparente
discrepância do que efetivamente ocorreu com a realidade dos documentos declarados
até o momento, em especial considerando o período da campanha eleitoral e a
distribuição cronológica quantitativa e qualitativa dos documentos apresentados como
gastos eleitorais, tomando por base os parâmetros adotados como “despesas” pelo
sistema da justiça eleitoral (...)"
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas eleitoral é
analisada de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos acima de vinte mil
reais, as diligências e informações adicionais devem ser requisitadas ao
prestador de contas de forma específica, e com a “a perfeita identificação dos
documentos ou elementos que devem ser apresentados” (prescrição do art. 69 da
Res. TSE 23.607/2019), pressuposto não observado pelos questionamentos acima.
Em relação às contas parciais, objeto do requerimento de diligência "II.II" verifica-
se que foram devidamente prestadas e regularmente analisadas por ocasião do
parecer da unidade técnica, uma vez que há, em todos os casos, o cruzamento da
prestação de contas parcial com a final, não havendo fundamentada justificativa para
que o candidato novamente "informe e posicione a situação da prestação de contas
parcial, contextualizando o dado lá apresentado frente ao montante final, com os
esclarecimentos, explicações e justificativas pertinentes".
Sobre o alerta relativo ao fornecedor "VISAPROMO', por possuir apenas um
empregado registrado no RAIS, obtido mediante cruzamento de informações (art. 91 da
Res. TSE), trata-se de indício que, se compreendido como relevante, pode ser
apurado pelo Ministério Público na forma prevista em Resolução, e não na fase de
parecer conclusivo de julgamento. O alerta em questão não impacta a análise e
julgamento das contas neste momento, já que as despesas com o fornecedor estão
devidamente comprovadas - além de representarem valor módico - sem prejuízo de
que o indício seja futuramente apurado pelo órgão competente.
Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pelo candidato, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão

Num. 44422500 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 19:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031719010135700000043366741
Número do documento: 25031719010135700000043366741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:51:18
das operações realizadas.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral de
Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou com ressalvas as contas de OSNI
PHILIPPS JÚNIOR, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600700-
06.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS:
ELEICAO 2024 OSNI PHILIPPS JUNIOR VEREADOR, OSNI PHILIPPS JUNIOR - Advogado dos
RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.03.2025